Tribunal: STF
Processo: HC 258767
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO JULGADO INTEMPESTIVO. ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.7.2025, por Clederson Viana Alves, advogado, em benefício de Aparecido Souza Batista, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 18.6.2025 a 24.6.2025, por unanimidade, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 978.996/RO, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo:



    “O recurso é incognoscível.



    Importante ressaltar que o prazo para a interposição do agravo regimental, em matéria penal, é de 05 (cinco) dias corridos, nos termos do artigo 39 da Lei n. 8.038/1990; do artigo 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e artigo 798 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL DE 5 DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1 - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038 /1990; 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; e 798, caput, § 3º, do Código de Processo Penal.



    (...) 3 - Agravo regimental não conhecido (AgRg no RHC n. 203.018/MA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/04/2025, DJEN de 30/04/2025 – grifamos).



    Na hipótese, a decisão impugnada foi considerada publicada em 15/04/2025, no entanto, foi certificado à fl. 79, que o Advogado do agravante, Clederson Viana Alves, OAB/RO n. 001087, teve ciência antecipada da decisão agravada, para todos os fins e efeitos legais, em 14/04/2025 (segunda-feira), sendo certo que o prazo recursal teve início em 15/04/2024 (terça-feira) e terminou em 21/04/2025 (segunda-feira). Contudo, o agravo regimental somente foi interposto em 22/04/2025 (fls. 83/86), quando já escoado o quinquídio legal, conforme certidão de fl. 87. 



    No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:



    (...) Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 7). 



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa busca a ordem para que seja afastada a intempestividade certificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 978.996/RO, julgando-o como de direito. Alega que a intempestividade do recurso teria sido equivocada. 



    Afirma que, “21.04.2025, foi feriado – DIA DE TIRADENTES, logo o prazo que se expira nessa data, automaticamente [seria] prorrogado para o próximo dia útil seguinte, qual seja 22.04.2025. Logo, não [haveria] (...) intempestividade do Agravo Regimental em Habeas Corpus 978.996-RO” 
(fl. 1, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “4.1. O conhecimento do presente HABEAS CORPUS; 



    4.2. A concessão da medida LIMINAR, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do Agravo Regimental em Habeas Corpus 978.996/RO e analise o seu mérito. 



    4.3. O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desse E. Supremo Tribunal Federal; 



    4.4. No mérito, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do Agravo Regimental em Habeas Corpus 978.996-RO e julgue o seu mérito” (fl. 2, e-doc. 1). 



    3. Em 28.7.2025, antes de apreciar o pedido apresentado pelo impetrante, determinei fosse oficiado ao Superior Tribunal de Justiça para prestar informações sobre o alegado no presente habeas corpus, no qual se afirma ter sido tempestivo o Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 978.996/RO interposto (e-doc. 11).



    4. Em 6.8.2025, as informações foram prestadas pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, e os autos vieram-me conclusos em 7.8.2025 (fls. 2-3, e-doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Busca-se, na presente impetração, a reforma do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 978.996/RO por óbice formal (intempestividade).



    6. O pedido veiculado neste habeas corpus limita-se a aspectos formais de admissão recursal, ligados aos pressupostos recursais. O impetrante nada questiona sobre o mérito da imputação que recai sobre o paciente. 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova na espécie vertente.



    8. Consta dos autos eletrônicos que a defesa teve ciência antecipada da decisão pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 978.996/RO, em 14.4.2025 (segunda-feira) (e-docs. 4 e 6). A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão em 22.4.2025 (terça-feira) (fl. 5, e-doc. 3). A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que o início da contagem do prazo começou no dia 15.4.2025 (terça-feira) e o último dia para interposição do recurso seria 21.4.2025 (segunda-feira). 



    O impetrante sustenta que, no último dia do prazo recursal, dia 21.4.2025, celebra-se o Dia de Tiradentes, feriado nacional, portanto, prorroga-se o prazo para o próximo dia útil seguinte, qual seja, o dia 22.4.2025, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal e da Portaria STJ/GP n. 790, de 19.12.2024, que divulgou os dias de feriado nacional e ponto facultativo no ano de 2025 (e-doc. 1). 



    Ao considerar que o último dia do prazo para interposição do recurso foi 21.4.2025, a decisão impugnada não observou o adiamento do final do prazo recursal em razão do feriado nacional. Na espécie, o prazo recursal para a interposição de agravo regimental no processo penal é de cinco dias corridos, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal. O § 3º desse dispositivo dispõe que o “prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato”.



    A contagem do prazo recursal foi realizada em descompasso com o dispositivo legal incidente no caso. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.305.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL PENAL. CONTAGEM. RECESSO E FÉRIAS FORENSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 C/C ART. 798-A DO CPP. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao habeas corpus em razão da inexistência de ilegalidade a ser sanada neste writ. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto tempestivamente e verificar, se superada a questão da tempestividade, haveria nulidade flagrante a ensejar a concessão da ordem. 
III - RAZÕES DE DECIDIR 3. É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de 05 (cinco) dias corridos. 4. A contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP. Precedentes. 5. A retomada do prazo processual penal, após a suspensão compreendida entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 798-A do CPP), se dá de forma contínua, nos termos da regra geral prevista no art. 798 do Código de Processo Penal. No aditamento à denúncia realizado pelo Ministério Público Federal apenas houve a exclusão de um dos denunciados e nova classificação jurídica de organização criminosa para associação criminosa. 7. Diante da inexistência de acréscimo ou modificação dos fatos descritos em relação aos demais denunciados, não há que se falar em nova abertura de prazo para resposta à acusação destes. 8. Não se verifica ilegalidade na condução procedimental, tampouco se identifica que o acórdão impugnado tenha ocasionado surpresa ou prejudicado a ampla defesa. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental não provido” (HC 
n. 241.863-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.32025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do Agravo Regimental. 3. A intempestividade do Agravo Regimental impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.347.415-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    9. Na espécie vertente, demonstrou-se nos autos que o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 978.996/RO, interposto em 22.4.2025, é tempestivo e deve ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, julgando-o como de direito. 



    10. Pelo exposto, concedo a ordem de ofício (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 978.996/RO, julgando-o como de direito. 



    11. Oficie-se, com urgência, ao Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, Relator do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 978.996/RO, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e providências a serem adotadas em cumprimento a esta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora